Tribunal: STF
Processo: HC 230498
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adauto Fernando Casanova e outros, em favor de Anderson Marcio Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 819.020/ SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 25.10.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 2- 9)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão do TJSP:



    “Segundo as peças que instruem o presente procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, porque em 23 de setembro de 2022, às 21h41min, na Rua Afonso Pena, altura do número 496, Bom Retiro, na cidade de São Paulo, agindo com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Jeferson da Silva Barrozo, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (cf. denúncia de fls. 84/88, dos autos principais).



    (...)



    Levando-se em conta a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal. Com o recebimento da denúncia o Juízo de primeiro grau, agiu com o devido acerto ao decretou a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento: 



    “RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra ANDERSONMÁRCIO PEREIRA ante a existência de provas de materialidade e indícios da autoria do delito a ele imputado, inferidos, sobretudo, do acervo testemunhal e documentos juntados ao inquérito policial.1) Sobre o pedido de decretação da prisão preventiva do réu oferecido pela Autoridade Policial (fls. 78/81), pleito corroborado pelo Ministério Público (fls. 87/88), é o caso de deferi-la, em razão da inequívoca presença dos requisitos e fundamentos autorizadores da custódia cautelar, a teor do disposto no artigo 312, do CPP. Para controle, anoto que o acusado já se encontra preso em razão de prisão temporária expedida nos autos de nº 1522047-20.2022.8.26.0228. Com efeito, a imposição do cárcere preventivo faz-se necessário para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, posto que as informações do inquérito policial dão conta de que o réu, após aguardar a vítima nas proximidades, teria seguido-a e efetuado disparo de arma de fogo, de forma surpreendente, ainda na via pública, deixando o local em seguida em seu veículo, além de ter se desfeito do instrumento do crime, denotando assim a periculosidade e desprezo pela censura social. Decerto, tal comportamento demanda maior rigor estatal, ao menos nessa fase inicial do processo, razão pela qual deve, portanto, ser aplicada medida mais eficaz e proporcional, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, até porque outras medidas cautelares seriam desproporcionais e claramente insuficientes para resguardar a ordem pública e também a devida instrução processual.” (eDOC 3, p. 7- 8)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Portanto, as informações contidas nestes autos demonstram que o decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente à ordem pública. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,  § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente